Tribunal: TJMT
Processo: 0001552-12.2007.8.11.0086
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001552-12.2007.8.11.0086
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTÚM (JUIZO RECORRENTE), JOSE CARLOS MENOLLI - CPF: 188.297.599-53 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HILARIO SCHIEFELBEIN - CPF: 158.198.090-68 (ADVOGADO), PAULA KUSTER ANDRIATA SARTORI - CPF: 045.452.589-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL
– AJUIZAMENTO CONTRA EX-PREFEITO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL FIRMADA NOS AUTOS – CONVÊNIOS CELEBRADOS COM O FNDE – SUPOSTA DESTINAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS FEDERAIS CAUSANDO PREJUÍZO AO ENTE MUNICIPAL – DEMONSTRAÇÃO POSTERIOR DE APROVAÇÃO DAS CONTAS RELATIVAS A TAIS AVENÇAS – PRETENSÃO RESSARCITÓRIA AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado documentalmente nos autos que não houve destinação indevida de recursos públicos oriundos de convênios federais celebrados pelo ex-Prefeito e, consequentemente, prejuízo ao ente municipal, correta a sentença que, após o reconhecimento da competência da Justiça Estadual pela falta de interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação – FNDE em integrar a lide, decide pela improcedência da demanda ressarcitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença que, na ação de ressarcimento de recursos ao Tesouro Nacional ajuizada pelo
Município de Nova Mutum
em desfavor do ex-Prefeito
José Carlos Menolli
, (Autos nº 0001552-12.2007.8.11.0086 – Código 2636), julgou improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, o pedido formulado na inicial, em virtude da comprovação de que as prestações de contas referentes aos Convênios nº 5034/95 e 5319/96 foram aprovadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, bem como condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (Ids 34663959, p. 1/6 e 34663966, p. 1/3).

Não houve a interposição de recurso de apelação.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ratificação da sentença (Id 37335977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Município de Nova Mutum ajuizou ação de ressarcimento de recursos ao Tesouro Nacional em desfavor do ex-Prefeito José Carlos Menolli, argumentando que o mesmo não teria destinado corretamente os recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE no Convênio nº 5034/95, celebrado para conclusão da escola agrícola e aquisição de equipamentos (R$ 692.798,12) e no Convênio 5319/96, firmado para a ampliação de unidade escolar (R$ 46.000,00).

Esse fato, segundo o requerente, acarretou a sua notificação pela Delegacia do MEC de Mato Grosso, por meio do Ofício nº 092/98/SEAPC/FIPAT/DEMEC/MT, para que devolvesse a quantia de R$ 201.308,45 (duzentos e um mil, trezentos e oito reais e quarenta e cinco centavos) aos cofres do FNDE, bem como a impossibilidade de firmar quaisquer convênios com a Administração Federal e o bloqueio de recursos naquela esfera.

Os autos tiveram regular processamento e, em razão de possíve
l interesse do FNDE em integrar a lide, foi
declinada a competência em favor da
Justiça Federal.

Com a manifestação negativa do referido ente, foi firmada a competência da Justiça Estadual e os autos retornaram ao Juízo da Comarca de Nova Mutum/MT para julgamento.

Nesse mister, a lide foi julgada antecipadamente, tendo o magistrado decidido pela improcedência do pedido de ressarcimento formulado na inicial da demanda, pelos seguintes fundamentos,
verbis
:

“Quanto ao mérito, tenho que a ação deve ser julgada improcedente. Explico.

Versa a presente lide sobre os convênios entabulados pelo requerido José Carlos Menoli, na qualidade de prefeito deste município quando de seu mandato, que perdurou de 1993 a 1996, com o Ministério da Educação, a saber:

• Convênio 5034/95 – valor de R$ 692.798,12 (seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e doze centavos), para conclusão da escola agrícola e aquisição de equipamentos;

• Convênio 5319/96 – valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

O autor aduz que o requerido não teria destinado os recursos conforme o previsto nos convênios, motivo pelo qual teria sido oficiado pela Delegacia do MEC de Mato Grosso para que procedesse a devolução da importância de R$ 201.308,45 (duzentos e um mil, trezentos e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Entretanto, o documento de fls. 297, devidamente ratificado pelo ofício 4311/2017/Diade/Cgcap/Difin-FNDE, carreado às fls. 375/377, dão conta de que as prestações de contas referente aos convênios 5034/95 e 5319/96 foram devidamente aprovadas, porquanto, aplicadas de forma correta os recursos encaminhados pelo Fundo Nacional de Educação – FNDE, não havendo que se falar no ressarcimento de recursos ao Tesouro Nacional.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários advocatícios pelo requerente, os quais fixo na importância de 10 % sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º c/c § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil”
. (Id (Ids 34663959, p. 1/6).

Essa sentença foi, posteriormente, objeto de embargos de declaração pelo requerido, no que tange à existência de obscuridade quanto à condenação em honorários, tendo o recurso sido acolhido para suprir este vício, sem modificação da questão de fundo (Id 34663966, p. 1/3).

Pois bem, após examinar detidamente os autos, penso que a referida
sentença, com os esclarecimentos feitos em sede de embargos declaratórios, deve ser confirmada em todos os seus termos
.

Com efeito, em que pesem as alegações do autor quanto à falta de destinação correta dos recursos oriundos dos Convênios nº 5319/96 e 5034/95 pelo gestor anterior e dos prejuízos ocasionados por esta conduta, restou demonstrado nos autos, pelo
Ofício nº 3199/2001/DITCE/GECAP/DIROF, de 01/6/2001, subscrito pelo Gerente de Acompanhamento de prestação de Contas (GECAP) do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Sr. José Fernando Uchoa Tenório, que as referidos pactos

“encontram-se devidamente aprovados de acordo com a documentação apresentada”
. (Id 34662980 - Pág. 1).

Esse relevante documento, vale dizer, foi posteriormente ratificado por meio do Oficio nº 4311/2017/Diade/Cgcap/Difin-FNDE, de 13/2/2017, subscrito pela Diretora Financeira do FNDE, Sra. Cynthia Marcela de Campos Pinheiro, no sentido de que
“Em atenção ao solicitado, informamos que as prestações de contas dos Convênios nºs 5319/96 (SIAFI 306374) e 5034/95 (SIAFI 136831) encontram-se aprovadas, confirmando-se, então, a autenticidade do Oficio nº 3199/2001/DITCE/GECAP/DIROF”.

(Id 34663955, p. 1).

Destarte, como bem decidiu o juízo
a quo
, não há falar-se em malversação da verba pública e tampouco em prejuízo ao erário de Nova Mutum em decorrência dos atos do requerido na condução dos Convênios nº 5319/96 e 5034/95, não se justificando a procedência da demanda ressarcitória.

No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença, proferida após o reconhecimento da competência da Justiça Estadual pela falta de interesse do FNDE em integrar a lide, apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o melhor direito ao caso, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020